Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se o impetrante, advogado constituído, para que instrua adequadamente o habeas corpus, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 02 dias, sob de pena de indeferimento in limine, esclarecendo a que título o paciente está preso, a data da prisão e o Juízo que determinou a medida questionada, anexando aos autos os documentos essenciais ao exame das alegações, especialmente, a mencionada sentença condenatória e a decisão que decretou a privação da liberdade. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado